Tribunal: TJSP
Processo: 1531094-67.2022.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Atipicidade material da conduta. Princípio da insignificância. Pedidos subsidiários: a) estabelecimento da pena-base no mínimo; b) fixação do regime aberto.

1. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas declarações do representante da empresa-vítima em delegacia e pelos depoimentos dos policiais

Ementa:
Apelação. Furto simples. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Atipicidade material da conduta. Princípio da insignificância. Pedidos subsidiários: a) estabelecimento da pena-base no mínimo; b) fixação do regime aberto.

1. Condenação adequada. Materialidade delitiva e autoria comprovadas pelas declarações do representante da empresa-vítima em delegacia e pelos depoimentos dos policiais militares.
2. Vigilante da empresa-vítima que deteve o acusado em poder de fios de cobre e demais objetos alvo da subtração. Policiais militares que compareceram ao local e encaminharam o réu ao distrito policial. Negativas isoladas do acusado.
3. Desclassificação para o crime de furto simples que se mostrou correta. Emprego de grave ameaça não demonstrado pelo conjunto probatório coligido aos autos. Dúvidas que autorizaram a desclassificação operada em sentença. Dolo demonstrado
4. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Reincidência em crimes contra o patrimônio. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP. Tentativa devidamente reconhecida. Interrupção do iter criminis em seu estágio final.
5. Dosimetria. Pena-base fixada acima do mínimo legal. Maus antecedentes devidamente caracterizados. Ausência de bis in idem. Reincidência devidamente demonstrada, com aumento em 1/6. Reconhecimento da tentativa que ensejou a redução da pena em 1/3.
6. Regime semiaberto mantido. Crime praticado sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Regime que atende às finalidades preventiva e repressiva que orientam a sanção penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
7. Recurso desprovido.